Tribunal: TJDFT
Processo: 0730435-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730435-07.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MOACIR ROMEO NEIS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO O agravante-autor impugna a r. decisão que declinou da competência para processar e julgar a ação principal para a Comarca de Barra/BA (id. 204422367). A eficácia da decisão agravada está condicionada à preclusão: "[...]Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juízo Cível da Comarca de Barra/BA. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos ao Juízo competente, com as nossas homenagens." Desnecessário, portanto, o exame do pedido de efeito suspensivo. Considerando que não houve ainda a formação da relação processual no Primeiro Grau, cite-se o agravado para que apresente resposta ao presente recurso, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária. P. I. Brasília - DF, 24 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora